Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Oitavo agravo regimental na execução penal. REGIME ABERTO. PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES. FREQUÊNCIA A CURSO SUPERIOR NOTURNO E AMPLIAÇÃO DO CONVÍVIO FAMILIAR. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de flexibilização das condições do regime aberto. O apenado objetivava a extensão do horário de circulação para frequentar curso superior de Direito no período noturno e para ampliar o convívio familiar e social nos finais de semana e feriados.

    II. Questão em discussão

    2. Análise sobre a possibilidade de flexibilizar as condições do regime aberto, notadamente o horário de recolhimento domiciliar, para adequá-las às conveniências pessoais do apenado, como a frequência a curso superior em horário específico.

    3. Discussão sobre a suficiência do monitoramento eletrônico como fundamento para afastar as regras de direito material do regime aberto.

    III. Razões de decidir

    4. O cumprimento da pena impõe ao sentenciado o dever de adaptar-se às regras do regime aberto. 

    5. A existência de ampla oferta do curso pretendido em outros turnos demonstra que as condições impostas não impedem o direito ao estudo, mas apenas exigem uma adequação por parte do apenado.

    6. A autorização para circulação livre nos finais de semana e feriados é incompatível com a natureza do regime aberto, que exige o recolhimento domiciliar nesses períodos, conforme o artigo 36, § 1º, do Código Penal.

    7. O monitoramento eletrônico é um instrumento de fiscalização do cumprimento das condições da pena, não possuindo o poder de afastar as regras de direito material que definem o regime.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.

    Tese de julgamento: "1. As conveniências pessoais do apenado, como a escolha de um turno específico para estudo, devem se ajustar às condições do regime de cumprimento de pena. 2. A utilização de monitoramento eletrônico constitui ferramenta de fiscalização e não autoriza, por si só, a flexibilização das regras de direito material do regime aberto, como o recolhimento domiciliar nos períodos de folga."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 36, § 1º.